Tribunal: TJMT
Processo: 1018300-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018300-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENIA KACELLY DE MORAES VIANA - CPF: 030.887.131-67 (EMBARGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), WLADIA MARINA DE MORAES VIANA - CPF: 046.326.911-00 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1018300-52.2021.8.11.0041 - opostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Bradesco Seguros S.A.

Embargadas:
Wenia Kacelly do Moraes Viana e Wladia Marina de Moraes Viana.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – A
LEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO AO TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PREQUESTIONAMETO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

In casu, a gravação de áudio juntada já existia à época do julgamento do recurso de apelação, não logrando a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, sendo inviável sua apreciação nesta seara recursal.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1018300-52.2021.8.11.0041 - opostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Bradesco Seguros S.A.

Embargadas:
Wenia Kacelly do Moraes Viana e Wladia Marina de Moraes Viana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Seguros S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante opõe o presente recurso com efeitos modificativos, sustentando que o v. acórdão foi omisso, pois o seguro contratado não apresentava cobertura para morte natural e a segurada foi previamente cientificada sobre as coberturas contratadas, conforme faz prova o áudio da gravação da contratação anexado neste recurso.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto a não comprovação da condição de únicas beneficiárias ou herdeiras legais da segurada, de modo que requer na eventual manutenção da condenação observe o art. 792 do CC, limitando a indenização a 1/3 do capital segurado para cada autora, resguardado 1/3 remanescente ao filho da segurada que não integrou à lide.

Ainda, pugna pela correção da omissão aplicada, para determinar que o valor a ser considerado para o cálculo da condenação seja aquele vigente na data da contratação da apólice de seguro, evitando a ocorrência de dupla correção.

Ao final, prequestiona a matéria para interposição de recurso nas instâncias superiores.

As embargadas apresentaram contraminuta (id. 195801666), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pugnando pela aplicação da pena de litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Observa-se na verdade, o embargante, ao opor os presentes embargos, colacionou aos autos o áudio da gravação da contratação do seguro, que consiste em conversa por telefone entre o atendente da operadora de seguro e a segurada falecida (id. 194086694).

Sem delongas, quanto a gravação de áudio trazida pelo embargante nesta seara recursal, saliento a impossibilidade de análise.

Conforme o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”
.

Contudo, não cabe a juntada do mencionado áudio neste momento processual, mormente pelo fato de que poderia ter sido juntado anteriormente.

É de bom alvitre destacar que a gravação de áudio da contratação do seguro apresentada já existia à época da interposição do recurso de apelação e contrarrazões (10.10.2023), de forma que, se o embargante pretendesse a análise de tal prova, deveria ter providenciado a sua juntada antes do julgamento do recurso.

Deste modo, não há como admitir a juntada do áudio, pois o embargante não o fez no momento oportuno e não comprovou o motivo que o impediu de apresentá-lo anteriormente, nos termos exigidos pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.”
(RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022 – negritei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – negritei).

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ART. 1.026, §2o, DO CPC/15. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade.
Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas.

Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto as fotografias poderiam ter sido juntadas com a peça contestacional. Art. 435 do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença em análise de embargos declaração que não deve ser considerada para o deslinde do feito
. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.”
(TJRS, RED n. 70072989775, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 30.03.2017 - negritei).

Em relação a omissão apontada pelo embargante quanto a não comprovação da condição de únicas beneficiárias ou herdeiras legais da segurada, de modo que requer na eventual manutenção da condenação que seja resguardado 1/3 remanescente ao filho da segurada que não integrou à lide, razão também não lhe assiste.

Isso porque, o assunto já foi discutido nos autos e inclusive consta anexado junto a impugnação à contestação “termo de renúncia e cessão de direitos” assinado pelo herdeiro Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, a sua renúncia expressa do valor integral da quota parte que lhe cabe a título de indenização securitária em razão do falecimento da segurada, em favor das embargadas (id. 65891970 – 1o grau).

De outro lado, o embargante alega omissão no que tange ao termo inicial da correção monetária, pois o magistrado aplicou apenas o contido na Súmula 632 do STJ:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.”
(RED n. 0004107-25.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO –
COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes
.”
(RED n. 00253947820158110041, 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2023 - negritei)

Diante disso
,
sano a omissão apontada para delimitar que a correção monetária seja realizada a partir da última atualização do capital segurado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para delimitar que a correção monetária seja realizada a partir da última atualização do capital segurado, sem impor efeitos infringentes.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024